Tribunal: TJDFT
Processo: 0006938-85.2018.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. FALSO TESTEMUNHO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. PROVA DESTINADA A PRODUZIR EFEITO EM PROCESSO PENAL. CAUSA DE AUMENTO. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA ESCORREITA. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria da conduta de fazer afirmação falsa perante o Estado-juiz na condição de testemunha em processo penal, com efetiva materialização de ofensa à administração da justiça, afigura-se correta a condenação do embargante pela prática do crime de falso testemunho, não cabendo absolvição por insuficiência de provas.

2. O crime de falso testemunho ostenta natureza formal e se consuma pela simples prestação de depoimento desleal, sendo irrelevante a sua influência no desfecho do julgamento.

3. Recurso conhecido e desprovido.